Tribunal: TJBA
Processo: 8035766-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035766-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANUSIA MOURA DE JESUS Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ATO COATOR. EXAME DE ENDOSCOPIA PELO SUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Vanusia Moura de Jesus contra ato atribuído ao Estado da Bahia, ao Município de Salvador e aos respectivos Secretários de Saúde, com o objetivo de compelir os entes públicos a viabilizarem a realização de exame de endoscopia digestiva alta no Hospital Santa Izabel, em Salvador/BA. A impetrante, pessoa hipossuficiente, diagnosticada com câncer gástrico, alegou urgência na realização do exame para estadiamento da doença e continuidade do tratamento oncológico. Aduziu ausência de oferta do procedimento pelo SUS na unidade hospitalar indicada. Liminar foi inicialmente deferida. O Estado da Bahia manifestou-se no sentido de que o exame integra a tabela do SUS e deve seguir a ordem de regulação, sustentando ainda a inexistência de comprovação de negativa formal por parte da administração pública. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há ato coator apto a justificar a concessão de segurança para garantir a realização de exame médico pelo SUS, diante da ausência de negativa formal expressa da administração pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, nos termos da Lei 12.016/2009. Não se identifica, nos autos, prova documental inequívoca de negativa por parte dos entes públicos em realizar o exame pleiteado. O diálogo de aplicativo de mensagens entre a impetrante e a atendente do Hospital Santa Izabel apenas demonstra a existência de vaga para realização do procedimento em caráter particular, não havendo comprovação de recusa no atendimento via SUS. A ausência de comprovação de ato coator inviabiliza o acolhimento da pretensão mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança Denegada. Tese de julgamento: A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída de ato coator, consubstanciado em negativa da administração pública. A ausência de comprovação de negativa formal na prestação de serviço público de saúde inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à realização imediata de exame médico. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009; CPC, art. 931. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035766-26.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VANUSIA MOURA DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança pleiteada , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .